Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-93.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001099-93.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAURENICE NUNES DA SILVA - CPF: 007.820.991-90 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), MICHELLE BORGES DIAS - CPF: 704.030.662-04 (ADVOGADO), PAULA LORRANE RODRIGUES - CPF: 367.196.018-30 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LAURENICE NUNES DA SILVA - CPF: 007.820.991-90 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), MICHELLE BORGES DIAS - CPF: 704.030.662-04 (ADVOGADO), PAULA LORRANE RODRIGUES - CPF: 367.196.018-30 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CIVIL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA– O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA
DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – DANO MORAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO TROCADA – SIMPLES ERRO MATERIAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Observado o simples erro material no tocante a data da

qual o contrato foi firmado, a rigor, devem ser conhecidos os embargos, entrementes, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1001099-93.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.

EMBARGADA:

LAURENICE NUNES DA SILVA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(
Id.
182686655
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível,
a qual negou provimento ao seu recurso e, no tocante ao recurso do embargado deu parcial provimento,
reconhecendo que

a correção monetária deverá incidir do desembolso para pagamento das parcelas a serem reembolsadas. Por fim,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o embargante que houve cerceamento de defesa, aduzindo que “
o cerceamento do direito à produção da prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte, considerando ainda o fato em debate, donde a prova oral e documental (expedição de ofício e oitiva das partes), devidamente pleiteada pela Embargante em tempo hábil (ID nº 178927494), traria a confirmação de toda tese apresentada em contestação, comprovando assim, que não há que se falar em atraso no presente caso”.

Verbera contradição no acordão com relação ao suposto atraso, pontuando que “
o contrato foi celebrado em Dezembro/2018, e o empreendimento estava totalmente liberado para comercialização em Dezembro/2019”.

Assevera contrariedade na condenação do dano moral, argumentando que os danos por responsabilidade civil em decorrencia de atraso na entrega da moradia, só são configurados em situações excepcionais, as quais devem ser comprovadas pelos compradores.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para anular o acordão por cerceamento de defesa, bem como sanar as contradições apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 182963703), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023